Tribunal: STF
Processo: ARE 1566574
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    José Robson da Silva interpõe agravo (eDoc  28) contra a decisão (eDoc 25) que, à anotação de incidência dos enunciados 283, 284 e 286 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 21) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 17):



    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA EM FACE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RN, VISANDO A GARANTIA DE DIREITO À APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO APRESENTADO PELO ENTE MINISTERIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PARQUET. CONHECIMENTO DO APELO QUE SE IMPÕE. REJEIÇÃO. EXAME CONJUNTO DOS RECURSOS. SENTENÇA QUE ASSEGUROU O DIREITO PERSEGUIDO, RECONHECENDO QUE HOUVE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PRÓPRIOS DA APOSENTADORIA ANTES DA CONDENAÇÃO DE PERDA DO CARGO, IMPOSTA AO APELADO. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS CONFORME ENTENDIMENTOS MAIS RECENTES DO EXCELSO PRETÓRIO. CONSTITUCIONALIDADE DA CONVERSÃO DO EFEITO EXTRAPENAL DA PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA EM CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. RESPEITO À ISONOMIA E À MORALIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA QUE NÃO VIOLA O SISTEMA DE CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COMO MEDIDA GARANTIDORA DOS EFEITOS DE CONDENAÇÃO PENAL FUTURA. PRECEDENTES DO STF. NECESSIDADE DE RESPEITO À COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL, EM RELAÇÃO À EXECUÇÃO DE PENA TRANSITADA EM JULGADO ANTES MESMO DO PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE APOSENTADORIA DO RECORRIDO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DOS RECURSOS. 



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 5º, XXXVI, e 40, ambos da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível o agravo.  



    Ao invés de infirmar especificamente os fundamentos da decisão agravada, o Recorrente optou por articular argumentos no sentido que o efeito extrapenal da perda do cargo público decretada em sentença criminal (art. 92, I, do CP) não tem eficácia sobre o requerimento da aposentadoria.   



    Ao haver silenciado quanto ao fundamento de serem dissociadas as razões do recurso extraordinário, bem como  de que a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, o recurso não impugnou especificamente a decisão que inadmitira o apelo extremo, circunstância que impede o conhecimento desse recurso, forte no enunciado 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.  



    No mesmo sentido, as seguintes decisões: ARE 1.352.179, minha relatoria, DJ de 23.3.2023; ARE 1.443.660, Ministro André Mendonça, DJ de 27.10.2023; e ARE 1.449.368, Ministro Gilmar Mendes, DJ de 26.9.2023. Cito, ainda, a ementa do seguinte acórdão:  



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS    FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA  SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.



    1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.326.051 AgR, Ministro Alexandre de Moraes)



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    Em face do exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário.



    Publique-se.



Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente